Tribunal: TJSP
Processo: 1076924-41.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Acidente do trabalho. Males colunares. Laudo pericial conclusivo. Incapacidade laborativa comprovada. Nexo causal com o labor demonstrado. Benefício devido. Auxílio-doença.
Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Correção monetária. Índices econômicos pertinentes. Observância à repercussão geral n. 810 e 905. Juros de mora. Art. 1o-f da lei 9.494/97, com redação dada pela

Ementa:
Acidente do trabalho. Males colunares. Laudo pericial conclusivo. Incapacidade laborativa comprovada. Nexo causal com o labor demonstrado. Benefício devido. Auxílio-doença.
Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Correção monetária. Índices econômicos pertinentes. Observância à repercussão geral n. 810 e 905. Juros de mora. Art. 1o-f da lei 9.494/97, com redação dada pela lei 11.960/2009. EC 113/21.
Verba honorária prorrogada para a fase de liquidação. Possibilidade. Sentença ilíquida. Art. 85, §4o, II do CPC. Súmula 111. Aplicável. Tema 1.105 do STJ.
Reexame necessário improvido.